Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-81.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização por danos materiais e morais. Comprovada a culpa do primeiro réu ao trafegar na contramão de direção. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais e estéticos fixados em R$40.000,00. Valor da indenização reduzida para R$20.000,00, sendo R$10.000,00 a título de danos estéticos e R$10.000,00 a título de danos morais. Obediência aos Princípios da Razoabilidade

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização por danos materiais e morais. Comprovada a culpa do primeiro réu ao trafegar na contramão de direção. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais e estéticos fixados em R$40.000,00. Valor da indenização reduzida para R$20.000,00, sendo R$10.000,00 a título de danos estéticos e R$10.000,00 a título de danos morais. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada pelo Tribunal. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração opostos pelo apelante. Alegação de contradição no v. acórdão: não ocorrência. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.